Tribunal: CARF
Processo: 16327.001629/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001629/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.631 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
RECOLHIMENTO
DE
IRPJ.
DESTINAÇÃO
A
FUNDO
DE
INVESTIMENTO. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DE DARF.
Comprovado nos autos o mero erro de fato ocorrido em preenchimento de
Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF, insubsiste a acusação
de suposta destinação a fundo de investimento (Finam) em valor acima dos
limites legais permitidos, ocasionando a suposta insuficiência no recolhimento
do imposto devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, conforme
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
dar provimento ao recurso voluntário para autorizar a compensação do montante recolhido
voluntariamente pela recorrente a favor do FINOR no montante de R$ 464.571,41 com o valor
exigido nestes autos, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias,
Iágaro Jung Martins e Paulo Mateus Ciccone que negavam provimento. Designada a Conselheira
Junia Roberta Gouveia Sampaio para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Redatora designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro
Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001629/2008-90
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.631 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001629/2008-90

Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Salvador, que julgou
improcedente a impugnação contra Auto de Infração (fls. 2/10) relativo ao Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de principal de R$ 464.571,41.
2.

A fundamentação do lançamento decorre da insuficiência de pagamento do IRPJ,
código 2390, declarado em DCTF e DIPJ, em razão do indeferimento do Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivo Fiscal (PERC) nos autos do PAF no 16327.001729/2007-35,
onde o contribuinte buscava a retratação de recolhimento efetuado em percentual superior a 12%
do IRPJ devido, via DARF específico para o Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor).
3.

Em impugnação (fls. 52/61), o sujeito passivo arguiu nulidade do lançamento em
razão de que o valor não pago do imposto foi destinado ao Finor, cuja discussão se encontra no
PAF no 16327.001729/2007-35, e que a referida exigência deveria ficar sobrestada até a decisão
final naquele processo para evitar decisões conflitantes; que a multa de ofício seja exonerada em
razão da defesa administrativa naquele processo ter sido apresentada antes da lavratura do auto
de infração.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 595/601), que afastou em preliminar
a arguição de nulidade e o pedido de sobrestamento do feito. A referida decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Incabível a arguição de nulidade dos Auto de Infração, quando se verifica que foi
lavrado por pessoa competente para fazê-lo, e em consonância com a legislação vigente,
de tal forma que permitiu à contribuinte impugná-lo em sua inteireza demonstrando
conhecer plenamente a matéria que lhe deu causa.
LANÇAMENTO. PERC. SOBRESTAMENTO.
Desnecessário sobrestar o julgamento do lançamento tributário quando o pedido de
revisão de ordem de emissão de incentivo fiscal que deu causa ao lançamento já foi
julgado na mesma instância na qual este se encontra.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 642/663), a Recorrente repisa os argumentos da
impugnação, em especial de que exerceu a opção ao Finor no ano-calendário 2004 e que
destinou, em razão de erro, o valor a maior de R$ 464.571,41 (Opção na DIPJ - R$ 929.142,81,
DARF – R$ 1.393.714,22); que para corrigir o erro, apresentou PERC nos autos do PAF no
16327.001729/2007-35; que esse é o valor lançado relativo à insuficiência de pagamento do
IRPJ; que o lançamento é insubsistente em razão da ausência de decisão definitiva no PAF no
16327.001729/2007-35, fato que impediu a Autoridade Fiscal de proceder as etapas do
procedimento administrativo de lançamento, isto é, determinar o montante do tributo devido, que
depende da decisão em outro processo; que o lançamento foi fundado em erro de fato no
preenchimento do DARF de aplicação no Finor; que não subsiste o argumento de que a
Recorrente tenha efetuado subscrição voluntária no montante de R$ 464.571,41 em razão da
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.631 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001629/2008-90

opção clara e inequívoca efetuada na DIPJ no valor de 12% do IRPJ devido e que este valor deve
ser transferido para o código 2390, visando a quitação do tributo; que considerar como
subscrição voluntária o erro de fato afronta os princípios constitucionais da segurança jurídica e
o da moralidade administrativa; que descabe na hipótese o lançamento para prevenir a
decadência e que, ainda que efetuado, deveria ter observado o art. 63 da Lei no 9.430, de 1996,
isso é sem a imposição da multa punitiva, ao não observar esse preceito legal, o lançamento foi
efetuado com erro de critério jurídico, pois defende que o referido dispositivo deve ser aplicado
às demais causas do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN); que houve erro de fato no
preenchimento do DARF destinado ao Finor e que o CARF já enfrentou situações análogas
(Acórdão no 1301-001.133); subsidiariamente requer o sobrestamento do feito até o julgamento
definitivo do PAF no 16327.001729/2007-35 em razão do risco de serem proferidas decisões
conflitantes e que seja cancelada a multa de ofício; pugna ainda que não seja aplicado juros de
mora sobre a multa de ofício com base no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, que prevê a
incidência apenas sobre tributos. Ao final, requer seja conhecido e provido o Recurso para
cancelar o lançamento ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito, o cancelamento da multa
de ofício e o seja excluído a incidência dos juros de mora sobre a multa.
6.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
10.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 29.09.2014,
conforme Aviso de Recebimento dos Correios (fls. 606). Assim, o Recurso Voluntário juntado
aos autos em 29.10.2014, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls.
642), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Prejudicial de Mérito
11.

O presente processo encontra-se vinculado por decorrência ao PAF no
16327.001729/2007-35, em que a Recorrente pleiteia, em última análise, a repetição do valor
pago a maior de R$ 464.571,41 a título de investimento incentivado no Finor.
12.

Naquele processo, restou decidido sobre a impossibilidade de retificação do
DARF ou para a repetição de indébito é a mesma: a ausência de competência da Secretaria
Especial da Receita Federal para administrar valores destinados a terceiros, sejam instituições ou
fundos, como o Finor e que, por conseguinte, que os valores pagos a maior são aplicação de
recurso próprio, sendo a opção irretratável.
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.631 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001629/2008-90

13.

Pela absoluta pertinência temática, transcreve-se excerto do voto da i. Conselheira
Giovana Pereira de Paiva Leite, redatora designada no Acórdão no 1301-004.335:
Ainda que não tivesse sido a vontade do contribuinte destinar os 6% excedentes ao
FINOR, não é possível ao CARF determinar a retirada desses valores do Fundo e
destiná-los à compensação de lançamento de IRPJ, mormente quando a legislação
determinava que os valores excedentes seriam considerados contribuições voluntárias
ao Fundo.
O art. 4o, §§ 5o e 6o, “b”, da Lei n° 9.532/97 determinava que o valor que excedesse ao
percentual de incentivo fiscal seria considerado como subscrição voluntária para o
fundo destinatário. A Deinf/SPO verificou que o contribuinte efetuou um recolhimento
ao Finor por meio de DARF específico (código de receita 9344) no montante de R$
569.341,40. Esse valor foi superior ao limite de 12% do imposto a ser destinado ao
Finor no ano-calendário. A diferença, correspondente a R$189.780,47, foi considerada
como aplicação de recurso próprio, sendo a opção irretratável, consoante a legislação
citada.
Em se tratando de recurso próprio do contribuinte, o qual foi destinado ao Finor, essa
parcela não pode ser considerada como de natureza tributária. Além do que não poderia
a Receita Federal, sem anuência do destinatário da verba, emitir parecer no sentido de
que a subscrição teria sido indevida. Apenas o gestor do Fundo, neste caso o BNB, é
que poderia autorizar a devolução desses valores à empresa. A Receita Federal não tem
competência para decidir sobre a destinação dos valores depositados para o Finor. Neste
sentido, transcrevo trecho da decisão proferida pelo STJ no AgrResp No 1.011.014 - RJ
(2016/0290747-9), que negou seguimento ao Resp e manteve a decisão do Tribunal a
quo:
(...) O acórdão negou provimento ao recurso e confirmou a sentença de
improcedência, entendendo pela impossibilidade de compensação dos valores
recolhidos ao FINOR Fundo de Investimento do Nordeste com o Imposto de
Renda, porque a aplicação no referido Fundo não tem natureza tributária e não é
administrado pela Secretaria da Receita Federal. Dessa forma, não há amparo
legal para a pretensão autoral. Diversamente do que alegou a Embargante, o
acórdão não negou vigência ao art. 74 da Lei no 9.430/96 tampouco ao art. 170
do Código Tributário Nacional, os quais foram expressamente mencionados no
voto condutor. É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão: 'A disposição
expressa no art. 74 da Lei no 9.430/96, ressalva que: (...) No entanto, o montante
pretendido pela Apelante para fins de compensação com o Imposto de Renda não
se refere a qualquer tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal. A
quantia excedente da aplicação no FINOR para dedução do Imposto de Renda
tem natureza diversa da tributária, não havendo como se promover a
compensação, por falta de amparo legal, exigência imposta pelo art. 170 do
Código Tributário Nacional'. Ademais, como a própria embargante informa na
sua peça de embargos (fls. 357), a Lei no 8383, de30 de dezembro de 1991,
alterada pela Lei no 9.096, de 20 de junho de 1995, autorizou o aproveitamento
de indébito para efeito de pagamento de tributos e contribuições federais da
mesma espécie. Os valores que a parte Autora pretende compensar possuem
natureza diversa, não se enquadrando na hipótese permissiva da legislação
invocada, não se aplicando ao caso dos autos. (...)
Em suma, o STJ findou por não conhecer do recurso especial e manteve incólume a
decisão do TRF 2a Região que negou provimento à apelação da Recorrente que
pretendia compensar valores excedentes destinados ao Finor com o IRPJ devido à
Receita Federal sob o argumento de ter cometido um equívoco no momento em que
recolheu os valores para aquele Fundo. O acórdão atacado reconheceu que os valores
excedentes destinados ao Finor não tinham natureza tributária e não poderiam ser
compensados com o IRPJ.
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.631 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001629/2008-90

14.

Assim, resta prejudicado o argumento de erro de fato no preenchimento do
DARF de aplicação no Finor e o pleito para transferir o valor pago a maior, no valor de R$
464.571,41, o para o código 2390 (IRPJ), visando a quitação do tributo, objeto de lançamento
neste processo, razão pela qual deve ser mantida a exigência do IRPJ.

Mérito
15.

A Recorrente alega que houve erro de procedimento por ocasião do lançamento
do IRPJ em razão da ausência de decisão definitiva no PAF no 16327.001729/2007-35, fato que
impediu a Autoridade Fiscal de proceder as etapas do procedimento administrativo de
lançamento, isto é, determinar o montante do tributo devido, que depende da decisão em outro
processo.
16.

Quanto a esse ponto, não procede o argumento.
17.

O fato que motivou o lançamento era certo e determinado, isto é, a insuficiência
de pagamento do IRPJ pelo sujeito passivo, prevista no art. 841, IV, do então Regulamento de
Imposto sobre a Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99).
17.

Diante da infração, compete a autoridade lançadora, nos termos do art. 142 do
Código Tributário Nacional, efetuar o lançamento de ofício.
18.

Alega ainda a Recorrente, em caráter subsidiário, que o lançamento deveria ter
observado o art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, isso é sem a imposição da multa punitiva, ao não
observar esse preceito legal, o lançamento foi efetuado com erro de critério jurídico, pois
defende que o referido dispositivo deve ser aplicado às demais causas do art. 151 do Código
Tributário Nacional (CTN).
19.

O art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, tem a seguinte redação:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
20.

Em nada, a hipótese legal se assemelha ao litígio deste processo. O lançamento
não decorreu de hipótese suspensiva, prevista nos incisos IV (liminar em mandado de segurança)
e V (liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial), mas da simples
verificação de o sujeito passivo ter efetuado com inexatidão o pagamento do IRPJ devido.
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.631 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001629/2008-90

21.

Requer ainda, a Recorrente, que seja cancelada a multa de ofício e que não seja
aplicado juros de mora sobre a multa de ofício com base no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de
1996, que prevê a incidência apenas sobre tributos.
22.

Sobre a multa de ofício, como não se trata de lançamento com base no art. 63 da
Lei no 9.430, de 1996, que dispensaria seu lançamento, a situação fática se subsume à hipótese
prevista no art. 44, I, do mesmo diploma legal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; [...]
23.

Dessa forma, mantido o lançamento do IRPJ, em razão do indeferimento do
pedido de retificação do PERC, onde se buscava a repetição de indébito de parte do pagamento
destinado ao Finor como investimento voluntário, há de ser mantida a imposição da multa de
ofício por expressa previsão legal no percentual de 75%.
24.

Quanto à imputação de juros sobre a multa de ofício, o assunto resta sumulado
pelo CARF, portanto de observância vinculante:
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
25.

Diante do exposto, em razão do decido no PAF no 16327.001729/2007-35, onde
restou decidido sobre a impossibilidade de retificação do DARF relativo a investimento junto ao
Finor ou para a repetição de indébito de parte dessa pagamento, voto no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo e manter a exigência do
IRPJ, multa de ofício e juros moratórios sobre a multa.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Voto Vencedor
Conforme exposto no relatório do voto do ilustre Conselheiro Relator Iágaro Jung
Martins, a controvérsia dos presentes autos reside na possibilidade do lançamento de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica em razão de parcela por ele calculada e recolhida em valor superior ao
legalmente permitido, referente ao FINOR do ano-calendário de 2004.
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.631 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001629/2008-90

A Lei 9.532, de 1997, traz como regra, ao caso, que se os valores destinados para
os fundos excederem o total a que a pessoa jurídica tiver direito, apurado em DIPJ, a parcela
excedente será considerada como recursos próprios aplicados no respectivo projeto. Na hipótese
de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de valor destinado para os Fundos, a
diferença deverá ser paga com acréscimos de multa e juros, calculados de conformidade com a
legislação do imposto de renda (art. 4°, § 7°, da Lei 9.532/97). Revogado pela Medida Provisória
no 2.19914, de 2001; vide art. 18 da MP 2.19914, de 2001 e art. 32, XVIII, da MP 2.1565, de
2001, que confirma o incentivo para as empresas que se enquadram aos termos do 9o. da Lei
8.167/1991. Confira-se
Art. 4o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão manifestar a
opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais na declaração de
rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de pagamento do imposto com
base no lucro estimado, apurado mensalmente, ou no lucro real, apurado
trimestralmente.(Revogado pela Medida Provisória no 2.19914, de 2001; vide art. 18 da
MP 2.19914, de 2001):
§ 1o A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada mediante o recolhimento,
por meio de documento de arrecadação (DARF) específico, de parte do imposto sobre a
renda de valor equivalente a até:
I 18% para o FINOR e FINAM e 25% para o FUNRES, a partir de janeiro de
1998 até dezembro de 2003;
II 12% para o FINOR e FINAM e 17% para o FUNRES, a partir de janeiro de
2004 até dezembro de 2008;
III 6% para o FINOR e FINAM e 9% para o FUNRES, a partir de janeiro de 2009 até
dezembro de 2013.
§ 2o No DARF a que se refere o parágrafo anterior, a pessoa jurídica deverá indicar o
código de receita relativo ao fundo pelo qual houver optado.
§ 3o Os recursos de que trata este artigo serão considerados disponíveis para aplicação
nas pessoas jurídicas destinatárias.
§ 4o A liberação, no caso das pessoas jurídicas a que se refere o art. 9o da Lei n.o 8.167,
de 16 de janeiro de 1991, será feita à vista de DARF específicos, observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 5o A opção manifestada na forma deste artigo é irretratável, não podendo ser alterada.
§ 6o Se os valores destinados para os fundos, na forma deste artigo, excederem o total a
que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de rendimentos, a parcela
excedente será considerada:
a) em relação às empresas de que trata o art. 9o da Lei n.o 8.167, de 1991, como recursos
próprios aplicados no respectivo projeto; b) pelas demais empresas, como subscrição
voluntária para o fundo destinatário da opção manifestada no DARF.
§ 7o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de valor
destinado para os fundos, a diferença deverá ser paga com acréscimo de multa e juros,
calculados de conformidade com a legislação do imposto de renda.
§ 8° Fica vedada, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1° de
janeiro de 2.014, a opção pelos benefícios fiscais de que trata este artigo.

Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.631 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001629/2008-90

No caso em análise é possível constatar pela “Ficha 36- Aplicações em Incentivos
Fiscais” (fls. 41) da DIPJ do AC 2004, que a destinação de recursos foi feita corretamente no
percentual de 12% previsto na legislação acima transcrita. Confira-se:

Todavia, ao efetuar o recolhimento do DARF referente à destinação ao FINOR, a
Recorrente equivocou-se no preenchimento da respectiva guia, utilizando o percentual previsto
no inciso I, ou seja, 18% quando o correto seria o do inciso II, qual seja, 12%:

Cumpre ressaltar, que ao recorrente foi destinado para aplicação nos fundos de
investimentos regionais a quantia de R$ 929.142,81, conforme estampado no extrato, ou seja,
exatamente 12% do imposto apurado, matéria tratada no processo de no 16327.001729/2007-35.
É indiscutível que o incentivo fiscal de que tratamos nesses autos, se materializa
mediante destinação de parte do valor do imposto para aplicação em fundo de investimento. A
parcela destinada ao fundo, portanto, é deduzida do valor do imposto devido e não recolhida
como receita da União.
É importante destacar que a mudança da alíquota de 18% para 12% relativa a
destinação ao FINOR deu-se exatamente a partir do ano de 2004 de que trata estes autos.
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.631 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001629/2008-90

Diante das circunstâncias acima expostas, resta evidenciado que ao contribuinte
tributado com base no lucro real, facultava-se aplicar o imposto devido em investimentos
regionais, que para o caso proposto (FINOR) poderiam ser alocados até 12 % (doze por cento), e
como vimos, pelo DARF específico, foi calculado e recolhido por equivoco com base no
percentual de 18%, o que demonstra tratar-se de mero erro de fato.
Em situações como as dos autos o CARF tem decidido pela improcedência do
lançamento conforme se verifica pelo teor das ementas abaixo transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
ERRO DE FATO. Comprovado o cometimento de erro de valor no
preenchimento de DARF utilizado para pagamento de aplicação no
FINOR, promove-se seu reparo, destacando-se os valores pertinentes à
referida aplicação e ao IRPJ.
NULIDADE.
A falta de enfrentamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento da manifestação de inconformidade interposta implica em
nulidade da decisão proferida e o retomo dos autos à respectiva DRJ para
que outra seja proferida, evitando-se o cerceamento do direito de defesa
e supressão de instância. (Acórdão no 1301-001.133, 1a Turma Ordinária,
3a Câmara, 1a Seção, Rel. Conselheiro Paulo Jakson da Silva Lucas)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
RECOLHIMENTO DE IRPJ. DESTINAÇÃO A FUNDO DE
INVESTIMENTO. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DE
DARF.
Comprovado nos autos o mero erro de fato ocorrido em preenchimento
de Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF, insubsiste a
acusação de suposta destinação a fundo de investimento (Finam) em
valor acima dos limites legais permitidos, ocasionando a suposta
insuficiência no recolhimento do imposto devido. (Acórdão no 1201-
001.200, 1a Turma Ordinária, 2a Câmara, 1a Seção, Rel. Conselheiro João
Otávio Oppermann Thomé)

É interessante observar que as duas decisões acima transcritas, assim como ocorre
na hipótese dos autos referem-se ao ano-calendário de 2004 que a mudança da alíquota de 18%
para 12% relativa a destinação ao FINOR.
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.631 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001629/2008-90

Em face do exposto, dou provimento ao recurso para cancelar o lançamento de
ofício.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital